Tribunal: STF
Processo: RE 91389
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
AS AÇÕES RELATIVAS AO ESTADO DAS PESSOAS NÃO SE ACHAM SUJEITAS AS
LIMITAÇÕES DE ALÇADA PELO VALOR DA CAUSA, PARA EFEITOS DO CABIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DECRETAÇÃO DA
NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM PROCESSO DE DESQUITE LITIGIOSO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EMBORA REJEITADA A PRELIMINAR
CONCERNENTE AO VALOR DA CAUSA.